Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-32.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e deve prevalecer pela ausência de fundamentação específica na sentença para o emprego de critério mais gravoso.
3. Recurso provido.